Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que reconheceu a nulidade da busca pessoal e, em consequência, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal formulada em desfavor de acusado denunciado pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal realizadas no momento da prisão foram legais e aptas a legitimar as provas obtidas; (ii) analisar a existência de prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de receptação imputado ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial se revela legal quando amparada em fundadas razões objetivas, como a posse de três bicicletas por dois indivíduos em região sabidamente afetada por furtos recentes e próxima a local, notoriamente associada à venda de produtos ilícitos, o que configura situação atípica e justificadora da diligência.
4. A jurisprudência do STJ admite a abordagem sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito, desde que tal suspeita se baseie em juízo de probabilidade objetivo, extraído das circunstâncias concretas do caso.
5. A confissão informal do réu, aliada à apreensão do bem com sinais de adulteração (numeração raspada), ao reconhecimento da vítima e à apresentação da nota fiscal, comprova de forma harmônica e coerente a materialidade e a autoria do crime de receptação.
6. A compra do bem por preço vil, sem qualquer documentação e de pessoa desconhecida, em local de reputação duvidosa, permite inferir o dolo do agente quanto à origem ilícita da bicicleta.
7. Ausentes causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, e estando presentes todos os elementos do tipo penal, impõe-se a condenação do réu, com fixação da pena mínima legal e substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido por maioria.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial é válida quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem situação atípica e plausível conexão com a prática de ilícito penal, nos termos do art. 244 do CPP.
2. A apreensão de bem com sinais de adulteração, aliado ao preço vil, à ausência de documentação e à aquisição em local sabidamente suspeito, configura prova suficiente da ciência do agente quanto à origem ilícita do bem.
3. A confissão informal do acusado, somada ao reconhecimento da vítima e à nota fiscal apresentada, forma conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação pelo crime de receptação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 44; 49; 59 e 68; CPP, art. 244; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.